Tribunal: TJPA
Processo: 0013956-13.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013956-13.2017.8.14.0070

APELANTE: JOAO BOSCO DA SILVA DE CARVALHO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – HOMICIDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. Diante das provas colacionadas, foram apresentadas duas teses aos jurados, os quais optaram pela tese acusatória, uma vez que o arcabouço processual apontou o apelante como autor do delito, que na distração da vítima, disparou vários tiros contra ela, a qual veio a óbito, crime presenciado por testemunhas que apontam a autoria do ora apelante.

De tal modo, há provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva, notadamente pelos depoimentos testemunhais e ainda Laudo de Necropsia Legal, razão pela qual, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória.

REFORMA DA PENA BASE – PARCIAL PROVIMENTO. 2. Observa-se, atinente aos fatos delineados que a culpabilidade, a qual exige uma análise e a conclusão no sentido de que a conduta extrapolou a média, o mínimo necessário para configuração do tipo, deve ser mantida como desfavorável, uma vez que o acusado de forma premeditada, arquitetou o crime, aumentando a possibilidade e êxito na consumação, o que demonstra uma maior reprovabilidade na sua conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.

Do mesmo modo, mantenho o vetor das circunstâncias do crime como desfavoráveis, uma vez que a vítima foi morta enquanto estava na frente de sua residência, junto com seus familiares, o que demonstra brutalidade na execução do delito e absoluto desprezo à vida humana. Por outro lado, as consequências devem ser consideradas inerente ao próprio tipo penal.

Assim, diante de três vetores desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes do crime e circunstâncias do crime), reformo a pena base para 18 (dezoito) anos de reclusão, considerando o percentual utilizado pelos Tribunais Superiores de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 2024.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

JOÃO BOSCO DA SILVA DE CARVALHO JÚNIOR
, interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Abaetetuba que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado.

Consta na denúncia que no dia 24 de novembro de 2013, por volta das 02h00min, na Rua José Maria de Manaus, Bairro Algodoal, neste município, os acusados JOÃO BOSCO DA SILVA DE CARVALHO JÚNIOR vulgo "BOSQUINHO" e JORGE HIDELBRAND ARNAUD RODRIGUES DA SILVA vulgo "DEDEU", em concurso e com intenção homicida, por meio de vários disparos de arma de fogo, mataram Ludiney Fonseca Rodrigues.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou
JOÃO BOSCO DA SILVA DE CARVALHO JÚNIOR
a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, IV do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, aduzindo que a decisão do Juri foi manifestamente contraria às provas e, alternativamente pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reformada a pena base.

É o relatório.

À revisão para sessão ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Com relação
a decisão manifestamente contraria às provas dos autos
, essa somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distorcido do material probatório constante nos autos.

In casu
, o que se denota dos elementos de prova constantes dos autos é que a vítima estava na porta de sua casa, acompanhada de seus familiares, quando o apelante chegou na garupa de uma motocicleta e efetuou os disparos de arma de fogo em sua direção, atingindo-a em várias partes do corpo, em seguida, subiu na garupa da motocicleta e evadiu-se do local.

A vítima evoluiu à óbito ainda no local do crime.

Conforme relatos das testemunhas, houve um desentendimento entre o apelante e a vítima dias antes do crime, sendo que Ludiney passou a ser ameaçado de morte; relataram também que o genitor e o irmão da vítima foram assassinados dias após os presentes fatos.

Em juízo, a genitora e a irmã da vítima, as quais presenciaram a ação delitiva, ratificaram os termos da denúncia, relatando que estavam todos juntos na frente da residência, quando Ludiney se distanciou para atender uma ligação, momento em que o acusado se aproximou em uma motocicleta e realizou os disparos de arma de fogo em sua direção.

Diante das provas colacionadas, foram apresentadas duas teses aos jurados, os quais optaram pela tese acusatória, uma vez que o arcabouço processual apontou o apelante como autor do delito, que na distração da vítima, disparou vários tiros contra ela, a qual veio a óbito, crime presenciado por testemunhas que apontam a autoria do ora apelante.

De tal modo, há provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva, notadamente pelos depoimentos testemunhais e ainda Laudo de Necropsia Legal, razão pela qual, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória.

Com relação a dosimetria de pena, é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu
, o magistrado sopesou como desfavoráveis os vetores de culpabilidade (“
considerando a culpabilidade evidenciada, eis que o réu agiu dolosamente para alcançar o resultado pretendido com sua conduta
”); antecedentes (“
o acusado registra antecedentes criminais, já condenado por este juízo pela prática de delito da mesma natureza deste, pendente de apreciação de recurso
”); circunstancias do crime (“
a circunstância em que o fato ocorreu, que impossibilitou a defesa da vítima, eis que atingido pelas costas, sendo morta com três disparos de armo de fogo, que atingiu o seu coração, conforme reconheceu o conselho de sentença
”) e consequências do crime (“
as consequências do crime foram efetivamente danosas, principalmente com relação à vítima, pessoa de bem, que foi brutalmente assassinada de forma injustificável
”), e aplicou pena base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Observa-se, atinente aos fatos delineados que a culpabilidade, a qual exige uma análise e a conclusão no sentido de que a conduta extrapolou a média, o mínimo necessário para configuração do tipo, deve ser mantida como desfavorável, uma vez que o acusado de forma premeditada, arquitetou o crime, aumentando a possibilidade e êxito na consumação, o que demonstra uma maior reprovabilidade na sua conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.

Do mesmo modo, mantenho o vetor das circunstâncias do crime como desfavoráveis, uma vez que a vítima foi morta enquanto estava na frente de sua residência, junto com seus familiares, o que demonstra brutalidade na execução do delito e absoluto desprezo à vida humana. Por outro lado, as consequências devem ser consideradas inerente ao próprio tipo penal.

Assim, diante de três vetores desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes do crime e circunstâncias do crime), reformo a pena base para 18 (dezoito) anos de reclusão, considerando o percentual utilizado pelos Tribunais Superiores de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. VETOR CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUTORA DA TENTATIVA. ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/3 JUSTIFICADA PELO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NESTA VIA. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm.

Precedentes.

2.
Ainda que assim não fosse, na hipótese, há motivação idônea para a valoração negativa do vetor da culpabilidade do agente, com o correspondente aumento de pena e obedecido o parâmetro prudencial de aumento de 1/6 sobre o mínimo legal, uma vez que se anotou que o delito foi premeditado, o que se tem entendido ser razão bastante para a exasperação da sanção básica. Precedentes.

3. A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017). Na espécie, as instâncias ordinárias justificaram suficientemente a fração de redução adotada (1/3) com base na proximidade do resultado, devendo ser acrescentado que a sua desconstituição demandaria o reexame probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 804.533/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena base nos termos do voto.

É como voto.

Belém/Pa, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 04/04/2024